Tribunal: STF
Processo: MI 7001
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
     Nilton Getulio Chiarello, aposentado, impetrou mandado de injunção em face de ato omissivo atribuído aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, consistente na ausência de regulamentação do artigo 201, § 11, da Constituição Federal.
    Vossa Excelência, em 30 de maio de 2019, negou seguimento à impetração, assentando a inexistência de lacuna legislativa no que diz respeito à chamada desaposentação.
    O impetrante interpôs embargos de declaração, alegando omissão e obscuridade no pronunciamento. Assevera não buscar a desaposentadoria, mas a regulamentação do direito previsto no artigo 201, § 11, da Lei Maior, com novo cálculo do benefício, levando em conta as contribuições vertidas após a concessão. Pede o provimento do recurso para que seja dada sequência à impetração.
    A União sustenta não ter o embargante demonstrado vício no ato atacado. Alude à tese firmada no recurso extraordinário nº 661.256, relator o ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 503. Aponta não preenchidos os pressupostos de cabimento do mandado de injunção. Postula o desprovimento dos declaratórios.
    2. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão questionada. Sob o argumento da existência de vícios, o impetrante pretende o rejulgamento da matéria.
    Insiste no direito público subjetivo a legislação que verse o aproveitamento, no cálculo da aposentadoria, das contribuições posteriores à concessão do benefício.
    Conforme fiz ver no pronunciamento recorrido, o Supremo, no julgamento dos extraordinários de nº 381.367, 827.833 e 661.256 – Tema nº 503 do repertório de repercussão geral –, assentou a ausência de disposição constitucional pendente de disciplina no que diz respeito à chamada desaposentação, reconhecendo a opção, conferida ao legislador ordinário, de implementar ou não a regência.
    3. Desprovejo os embargos de declaração. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator